Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700318-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA LIDIA DE FARIA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA LIDIA DE FARFIA BRAGA, em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, Decisão, ID 34334874, indeferiu o pedido de tutela recursal. Devidamente intimado o agravado apresentou contrarrazões, ID 33446933. O Ministério Público apresentou manifestação, ID 34320687. Informação da Defensoria Pública do Distrito Federal esclarecendo que a agravante foi atendida na rede pública de saúde e iniciou o tratamento, ID 34382158. O agravado informa que a agravante foi agendada para atendimento no dia 04/04/2022, no Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF, ID 34397870. É o relatório. Decido. Tendo em vista as informações tanto da agravante quanto do agravado que a consulta, objeto do presente agravo, foi agendada e iniciado o tratamento, a perda do objeto do presente agravo é medida que se impõe. Nos termos do inciso XV do Art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito